Tribunal: TJDFT
Processo: 0004486-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004486-09.2017.8.07.0019 RECORRENTE: RAFAEL WILKER DE ALMEIDA SARAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas das vítimas, não deixam dúvidas de que o réu foi o autor do crime de roubo praticado no interior do estabelecimento comercial. 2. Comprovado nos autos que o recorrente subtraiu bens de mais de uma vítima, aplica-se a regra do concurso formal de crimes. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e reconhecer o concurso formal, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da condenação pautada em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010